Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO PROCESSUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em sede de execução de título extrajudicial, em virtude do reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de execução, em desfavor da parte ré, no valor de R$106.884,74, em razão do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de Cédula de Crédito Bancário; (ii) antes que fosse efetivada a citação, a própria instituição financeira (apelante e autora) informou que o débito perseguido na demanda teria sido objeto de acordo extrajudicial, o qual teria sido integralmente quitado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em sede de execução de título extrajudicial, em virtude do reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, sob o fundamento de que teria sido celebrado acordo extrajudicial para o pagamento do débito exequendo previamente à efetivação da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A realização de autocomposição (devidamente cumprida pelo devedor), antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual relacionada à ação de execução de título extrajudicial, supera a situação original de inadimplemento da parte ré. Por conseguinte, resultam esvaziados os requisitos relativos à utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, o que conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, inc. VI, e 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1998912, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 29.5.2025; acórdão 1993381, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 14.5.2025.